Tribunal: TJSP
Processo: 1020228-88.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo com pedido indenizatório material e moral. Ausência de regularização do documento no prazo ajustado. Veículo que ainda consta como de propriedade de outra instituição financeira e alienado em favor de terceiro. Atuação vinculada entre lojista vendedor e instituição financeira arrendadora. Concurso de interesses. Instituição financeira

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo com pedido indenizatório material e moral. Ausência de regularização do documento no prazo ajustado. Veículo que ainda consta como de propriedade de outra instituição financeira e alienado em favor de terceiro. Atuação vinculada entre lojista vendedor e instituição financeira arrendadora. Concurso de interesses. Instituição financeira que, em última análise, faz parte da cadeia de fornecedores, cuja responsabilidade é objetiva em face do consumidor. Dever do banco alienante de analisar situação judicial, administrativa, tributária e financeira do bem. Responsabilidade solidária (art. 3o, §2o, c.c. parágrafo único do artigo 7o e art. 14, todos do CDC). Relação de consumo que se baseia na confiança depositada na cadeia de fornecedores, da qual decorre a justa expectativa na aquisição de produto em regular condição física e documental. Dano moral caracterizado e passível de reparação civil ora arbitrada em R$ 15.000,00. Ação procedente. Apelo improvido.